Tribunal: TJMT
Processo: 1040590-10.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040590-10.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA LOPES - CPF: 934.497.471-34 (APELANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em razão de falha na prestação do serviço, decorrente de atraso superior a 24 horas no transporte aéreo da autora e ausência de assistência adequada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, diante da gravidade dos transtornos sofridos pela autora, pessoa idosa, que viajava com seu neto menor de idade, portador de fratura na mão, e foi submetida a sucessivos atrasos e negativa de hospedagem previamente assegurada pela empresa aérea.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo devida a reparação por danos morais sempre que houver falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa.

4. Restou comprovada a ineficiência do serviço prestado pela requerida, que impôs à autora e seu neto transtornos excessivos, superando o mero dissabor, razão pela qual a indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O valor fixado pelo Juízo
a quo
revela-se insuficiente para compensar os danos sofridos e cumprir a função pedagógica da indenização, sendo cabível a majoração para R$10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com precedentes desta Câmara em casos análogos.

6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC) e a correção monetária a partir do arbitramento do dano (Súmula 362 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento:
“O atraso excessivo de voo e a ausência de assistência adequada ao passageiro configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-MT, AC 10010269220218110003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19/07/2023; TJ-MT, AC 10195939120208110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/07/2021; TJ-MT, AC 10000522020198110102, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, pub. 21/10/2021.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040590-10.2023.8.11.0003

APELANTE:

MARIA DE SOUZA LOPES

APELADA:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE SOUZA LOPES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor da
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a titulo de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.

Condenou ainda a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“Na hipótese dos autos, os danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo Juízo a quo, levando em consideração se tratar de uma idosa, aposentada que necessitou esperar mais de 24 (vinte e quatro) horas para conseguir chegar em casa não corresponde a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como dito ante as circunstâncias em que foi provocado, a gravidade deste e a natureza do bem jurídico”
(sic).

Diz que “
o valor do quantum indenizatório por dano moral, não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais à importância de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), além da majoração da verba honorária em sede recursal (Id. 269324773).

A apelada ofereceu as contrarrazões, em que inicialmente suscita a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, defende a ausência do dever em indenizar a parte recorrente, justificado no fato de que
“o atraso, por si só, sem outras consequências gravosas ao passageiro, não configura direitos da personalidade, ao passo em que caberia ao Recorrente demonstrar efetivamente os danos suportados, ônus esse do qual não se desincumbiu”
(sic).

Complementa, no mais, que seguiu criteriosamente ao disposto no artigo 19, parágrafo único, da Lei nº. 7.565/86, Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como ao art. 87 do mesmo Diploma Legal, que, em suma, dispõe ser
“dever da empresa zelar por um nível elevado de segurança, o que inclui a atuação na prevenção de acidentes”
(sic).

Ao final, reforça a tese de que é
“incontestável que não houve a configuração de nenhum dano moral grave, que ensejaria a condenação ao pagamento do valor exorbitante pleiteado pela parte autora, de modo que não merece acolhimento o pleito do Recorrente para fixar valor de indenização a titulo de dano moral, tendo em vista que o Juiz Singular, ao afastar tal pleito certamente levou em consideração o evento em si, afastando a condenação pela não banalização das indenizações morais”
(sic). Requer, assim, o desprovimento do recurso (Id. 184599286).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão Id. 269891777.

Pedido de sustentação oral realizado pela parte recorrente na peça Id. 275010359.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, alega a parte apelada que inexiste nas razões recursais erigidas pela apelante dialeticidade recursal, consubstanciada na ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença recorrida, de modo que, por este motivo, o apelo interposto não merece ser conhecido, tendo em vista que, na verdade, as razões recursais são as mesmas razões deduzidas na petição inicial.

Da análise atenta da peça recursal, entendo que inexiste razão à recorrida, na medida em que é possível verificar as razões de inconformismo da parte autora recorrente, bem como o seu pedido pela reanálise do
decisum
apelado.

Ademais, a simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal, estando, pois, em consonância com entendimento consolidado da Corte Superior (AgInt no REsp nº. 2.148.065/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

Nesta esteira,
rejeito
a preliminar em voga.

Não havendo outras prejudiciais, prossigo com a análise do mérito, ante o conhecimento do apelo face o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

A questão é singela e não merece grandes discussões.

Cinge-se a questão em verificar a necessidade de majoração da indenização por danos morais, ancorada na falha na prestação do serviço pela companhia aérea, que resultou na perda de conexões, na ausência de assistência adequada, na negativa de hospedagem previamente assegurada e no atraso superior a 24 horas para a chegada ao destino final, submetendo a autora recorrente a transtornos que ultrapassam o mero dissabor, especialmente diante de sua condição de idosa e da vulnerabilidade de seu neto menor, que viajava com fratura na mão.

Conforme narrado na inicial, a autora recorrente adquiriu passagens aéreas junto à Gol Linhas Aéreas, com trajeto de Recife/PE para Cuiabá/MT, em 24/11/2023, prevendo conexões em Salvador/BA e Goiânia/GO. No entanto, ao chegar ao aeroporto de Goiânia, foi surpreendida com a informação de que sua conexão havia sido perdida devido ao atraso do voo anterior, sem justificativa plausível ou apresentação de qualquer prova idônea pela requerida apelada sobre eventual fortuito externo.

Diante da situação, a companhia aérea remarcou a viagem, direcionando a passageira para Belo Horizonte/MG antes de Goiânia/GO. Contudo, a nova conexão também foi perdida, agravando ainda mais o transtorno. Para mitigar os danos, a Gol informou que hospedaria a autora em um hotel em Goiânia, contudo, ao chegar ao local, a passageira mais uma vez foi surpreendida com a negativa do estabelecimento em recebê-la, pois não mantinha mais convênio com a empresa aérea demandada, obrigando sua filha a arcar com os custos da estadia.

Os autos revelam que a autora somente conseguiu embarcar no dia seguinte, mais de 24 horas após o horário originalmente previsto, chegando ao seu destino final exausta e emocionalmente abalada, tendo em vista que viajava com seu neto menor, que possuía fratura na mão, fato que intensificou os transtornos vivenciados.

Nesse contexto, a autora ajuizou a presente ação, pleiteando indenização por danos morais no valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), em razão do desgaste emocional, dos transtornos psíquicos e da negligência da empresa requerida em prestar o devido suporte durante o atraso do voo.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando a parte demandada recorrida Gol ao pagamento da importância de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Não se conformando com o édito sentencial, em especial diante do montante fixado, a autora interpõe o presente recurso de apelação, requerendo unicamente a majoração da indenização para a quantia pretendida na exordial (R$13.200,00), considerando os precedentes jurisprudenciais e a extensão dos danos sofridos.

Pois bem. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14,
caput
, do CDC), a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, ou seja, independe de culpa, sendo devida a reparação por danos morais e materiais sempre que houver falha na prestação do serviço.

No caso concreto, restou cabalmente demonstrada a deficiência do serviço prestado pela parte requerida apelada Gol Linhas Aéreas, uma vez que a autora recorrente chegou ao destino final somente no dia seguinte ao inicialmente previsto, após uma série de dificuldades, atrasos, perda de conexões e ausência de assistência adequada. Tais fatos extrapolam o mero dissabor cotidiano, caracterizando inegável abalo emocional e justificando a reparação por danos morais.

No tocante ao valor da indenização por danos morais, sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, levando em conta a gravidade da conduta da requerida, os prejuízos efetivamente sofridos pela parte autora e o caráter preventivo-pedagógico da condenação.

No caso concreto, o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância revela-se
insuficiente
à reparação do abalo moral experimentado, sobretudo diante da condição de idosa da autora recorrente (atualmente com 69 anos – DN 22/02/1956) e da situação de vulnerabilidade de seu neto menor, que viajava com fratura na mão, mas que não é parte neste processo. Tais elementos justificam a revisão do
quantum
, para que a indenização cumpra, de forma eficaz, sua função compensatória e sancionatória.

Assim, impõe-se a majoração do valor indenizatório para
R$10.000,
00 (dez mil reais), valor que se mostra compatível com os precedentes desta Câmara e com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, sem configurar enriquecimento sem causa.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO – ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE
– JUROS E CORREÇÃO ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

O valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado singular não representa condenação adequada, não atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual merece majoração.

Sobre o valor da indenização deve incidir juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(N.U 1040536-44.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE
- PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros. II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara, entendo que o valor arbitrado (R$ 5 .000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10471565520238110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

No tocante à incidência dos juros e correção monetária, verifica-se que não houve insurgência recursal sobre o tema, seja pela parte autora em sua apelação, seja pela parte ré em suas contrarrazões. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, cabe a correção de ofício.

A correção monetária foi corretamente fixada a partir do arbitramento da indenização, em conformidade com a Súmula 362 do STJ, razão pela qual não há necessidade de alteração nesse ponto.

Contudo, a sentença determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, o que diverge do artigo 405 do Código Civil, que estabelece que, em casos de responsabilidade contratual, os juros devem ser contados a partir da citação.

Diante disso, impõe-se a retificação de ofício desse ponto, mantendo-se inalterado o critério da correção monetária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e de ofício, aplicar juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
procedo
com a majoração dos honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço com base no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025